Tribunal: STF
Processo: RE 561578
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO PARCIAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL: RECONHECIMENTO. 


  




1.  É possível a aplicação de efeitos infringentes aos embargos de declaração, desde que presente situação que a justifique. 




2.  Aproveitamento de créditos decorrentes da redução da base de cálculo do ICMS frente ao art. 155, § 2º, II, b, da Constituição Federal. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional pelo STF no AI 768.491-RG/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17.11.2010. 




3.  Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado, tornar sem efeito a decisão agravada e determinar a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem, bem como a observância das disposições do art. 543-B do Código de Processo Civil ao recurso extraordinário.